Tribunal: STF
Processo: Rcl 65655
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Severina do Ramo da Silva em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos do Processo 0859617-45.2018.8.15.2001, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 73). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS LIMITADOS (TEMA 916). MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    – O recurso diz respeito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de alegado desvio de função, no período em que a autor foi irregularmente contratado, mediante contrato temporário, para prestar serviços ao ente estadual, cuja contratação foi declarada nula. A matéria referente às diferenças salariais por desvio funcional já foi apreciada no âmbito do STF, que declarou a inexistência de repercussão geral apta a provocar a manifestação meritória daquela Corte (Tema 73). Ademais, no tocante aos direitos decorrentes do contrato nulo com a administração, o Tema 916 é expresso ao limitá-los aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado, não se reconhecendo o direito do servidor irregularmente contratado a ser equiparado ao servidor estatutário. 



    – Portanto, o recurso extraordinário teve seu seguimento corretamente obstado, por força do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Agravo interno desprovido.” (eDOC 4 - ID: 57e6d76e)



    Na petição inicial, a reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte nos julgamentos do RE-RG 1.066.677 (Tema 551) e RE-RG 765.320 (tema 916), paradigmas da repercussão geral. 



    Nesses termos, aduz que:



    “O ACÓRDÃO RECLAMADO ADOTOU INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E DEU NOVA REDAÇÃO NO ACÓRDÃO RECLAMADO AO QUE DECIDIU O STF NOS TEMA 551 E 916, POIS AFRONTOU A COMPETÊNCIA DO STF E A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES E, AINDA, DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMO O § 2º DO ART. 102, COMO SE CONSTATA NO SEGUINTE DISPOSITIVO RECLAMADO. 



    ESSA LIMITAÇÃO ILEGÍTIMA INSERTA PELO ACÓRDÃO RECLAMADO NO TEXTO DO TEMA 916 PROVOCA GRAVES RESTRIÇÕES CONTRA AO EMPREGADO PÚBLICO A FAVOR DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA FAZENDA PÚBLICA, O QUE TAMBÉM DE CONTRADIZ COM O TEMA 551, POIS NÃO É ISSO QUE CONSTA DA TESE FIRMADA NO TEMA 916, QUE TRATA DE SALÁRIO NO SENTIDO GERAL, QUE ABRANGE TODOS OS DIREITOS DO EMPREGADO PÚBLICO E NÃO, APENAS, NO SENTIDO ESTRITO, QUE É UNICAMENTE O SALÁRIO DO CARGO EFETIVO QUE ESTEJA EXERCENDO O SERVIDOR EM CONTRATO TEMPORÁRIO QUE TEM DIREITO, COM ASSEGURA O TEMA 551, À ‘EXTENSÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS CONTRATADOS PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO SETOR PÚBLICO’.” (eDOC 1, pp. 11-12)



    Assevera, ainda, que “[é] evidente que houve invasão de competência do C. Supremo Tribunal Federal, o que se busca preservar, como está claro que o V. Acórdão reclamado opôs resistência ao cumprimento da Decisão do STF nos Temas 551 e 916, que, no caso concreto, havia gerado direitos para a parte reclamante que foram suprimidos pela decisão reclamada, donde se necessita de uma ação enérgica da Corte Suprema para restaurar o respeito à autoridade de suas decisões, cassando a decisão judicial exorbitante na parte ora impugnada que acrescentou no texto a expressão (em seu sentido estrito)”. (eDOC 1, p. 13)



    Diante disso, requer a cassação da decisão reclamada para que outra seja proferida nos termos do que foi decidido nos temas 551 e 916 da repercussão geral.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Na espécie, a reclamante aduz ofensa à autoridade dessa Corte, porquanto “O ACÓRDÃO RECLAMADO ADOTOU INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E DEU NOVA REDAÇÃO NO ACÓRDÃO RECLAMADO AO QUE DECIDIU O STF NOS TEMA 551 E 916”. (eDOC 1, p. 11)



    O Tribunal de reclamado, por sua vez, ao apreciar o agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, assentou que “Ao contrário do alegado pela agravante, a tese adotada pelo STF no Tema 916 não garante aos servidores contratados irregularmente o direito às diferenças por desvio de função”. Confira-se trecho do voto proferido pelo relator:



    “Severina do Ramo da Silva ajuizou ação de cobrança contra o Estado da Paraíba aduzindo que foi contratada como prestadora de serviços, sucessivamente, no período compreendido entre 02/05/1989 a 30/12/2016, nesses termos requereu o depósito do FGTS do período trabalhado e indenização por desvio de função. 



    A sentença lançada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar ao Promovido o pagamento do FGTS referente ao período de 02/05/1989 a 30/12/2016. 



    Os autos subiram através de apelação interposta pela promovente que, por decisão monocrática, foi desprovida.



    (...)



    Na decisão agravada (Id 17164914), restou consignado que, no tocante à negativa de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, o recurso extraordinário esbarra no Tema 73, em cujo julgamento o Supremo Tribunal Federal entendeu não existir repercussão geral sobre o assunto; daí a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Com efeito, o próprio Supremo Tribunal afastou a existência de repercussão geral sobre o direito a diferenças salariais decorrentes de desvio funcional (Tema 73), negando a possibilidade de alçá-lo à apreciação daquela Corte. Logo, o recurso extraordinário encontra óbice no art. 1.030, I, a, do CPC, conforme indicado na decisão denegatória de seguimento ao recurso. 



    Observe-se que, se a Corte Suprema não reconheceu repercussão geral sobre a matéria referente ao desvio funcional, seja o servidor contratado regularmente ou não, está claro que este tema não tem alcance constitucional apto a provocar uma decisão específica em recurso extraordinário.



    Ao contrário do alegado pela agravante, a tese adotada pelo STF no Tema 916 não garante aos servidores contratados irregularmente o direito às diferenças por desvio de função. Na verdade, o verbete é expresso ao limitar os efeitos contratuais aos salários (em seu sentido estrito e em conformidade com os valores ajustados) e ao FGTS do período trabalhado. Em nenhum momento se garantiu igualdade de tratamento entre os servidores irregularmente contratados, mediante contratos temporários nulos, e os servidores efetivos.



    Reforçando esse entendimento, a tese erigida pelo STF no tema 551 deixa clara a não extensão de todos os direitos sociais (como 13º salário e férias) aos servidores temporários, mesmo quando regularmente contratados, salvo quando houver previsão legal específica. Logo, se nem os regularmente contratados têm os mesmos direitos dos estatutários, que dirá os admitidos por contratos declarados nulos.



    A referida tese é expressa ao limitar os efeitos contratuais aos salários efetivamente contratados e ao FGTS do período trabalhado. Reafirmando sua jurisprudência, o STF sedimentou a seguinte orientação:



    ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, Tribunal Pleno, RE 765320, Rel. Min. Teori Zavaski, julgamento 15/09/2016, DJe 23/09/2016) 



    Desse modo, ao negar o direito às diferenças decorrentes da almejada equiparação da servidora contratada temporária e irregularmente, com contrato nulo, aos servidores estatutários, integrantes de regime diverso, a E. Câmara somente afirmou o que já está preconizado no Tema 916 - RE 765320 RG/MG, estando com ele em perfeita harmonia. A tese está assim posta:



      Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.’



    Não se deve esquecer que a decisão do STF foi tomada em função do disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que impõe a nulidade da admissão de servidores sem observância do concurso público. E aquela Corte terminou por entender a possibilidade de efeitos limitados aos contratos e admissões irregulares, mas sem colocá-los em pé de igualdade com os regularmente efetivados. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal declarou a equivalência, para efeito de direitos, do servidor concursado com aquele irregularmente admitido; ao contrário, tratou de delimitar muito claramente a diferença entre eles. 



    Vê-se, portanto, que o recurso extraordinário não merece ter seu seguimento admitido, seja por tratar de matéria cuja repercussão geral já foi afastada pelo STF (diferença salarial decorrente de desvio de função – Tema 73), seja porque a tentativa de extensão de efeitos ilimitados aos contratos nulos esbarra em Tema específico daquela Corte (Tema 916). Logo, o seguimento do recurso encontra óbice não apenas na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC, conforme posto na decisão agravada, mas também na alínea “b” do mesmo dispositivo.



    (...)



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno”. (eDOC 4 - ID: 57e6d76e; grifos nossos)



    Não há reparos a fazer na decisão reclamada.



    Esta Suprema Corte, de fato, afastou a existência de repercussão geral em relação ao tema “diferenças remuneratórias por desvio de função” no RE-RG 578.657 (tema 73), haja vista a necessidade do reexame fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inadmissível no âmbito do apelo extremo. Desse modo, correta a inadmissão do recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Sobre o tema, anotem-se os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. TEMA RG Nº 73: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 578.657-RG/RN (Tema RG nº 73), da relatoria do saudoso Ministro Menezes Direito, assentou não ter repercussão geral ‘a discussão acerca da existência, ou não, da obrigação do pagamento de diferenças de remuneração decorrentes do exercício de função diversa daquela do cargo originário’. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1419839 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023, grifos nossos)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (ARE 1427652 AgR, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023, grifos nossos)



    Ademais, não verifico aplicação equivocada dos Temas 551 (RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio) e 916 (RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki) da sistemática da repercussão geral.



    Vejamos.



    No ponto, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.



     Confira-se a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado, em caso análogo ao dos autos, também do Estado da Paraíba, em que se discutia o pagamento das diferenças de desvio de função em contrato temporário que foi declarado nulo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem a mínima chance de prosperar, observo que, independentemente de qualquer juízo a respeito da aplicação do Tema 916 da Repercussão Geral, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.566 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023, grifo nosso)



    Desse modo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Assim, ausente qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão reclamada, inadmissível a reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente